Tribunal: TJSP
Processo: 1109926-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PESSOAS. Ação de condenação a indenizar por danos morais. Procedência. Insurgência do autor.

Problemas técnicos na aeronave. Cancelamento de voo, realocação do passageiro para voo no dia seguinte com conexão, atraso da viagem em aproximadamente sete horas e inexistência de assistência material. Fato incontroverso.

Relação de consumo. Responsabilidade objetiva.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PESSOAS. Ação de condenação a indenizar por danos morais. Procedência. Insurgência do autor.

Problemas técnicos na aeronave. Cancelamento de voo, realocação do passageiro para voo no dia seguinte com conexão, atraso da viagem em aproximadamente sete horas e inexistência de assistência material. Fato incontroverso.

Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação dos serviços. Dano moral configurado. Indenização devida.

Valor indenizatório. Majoração. Possibilidade. Adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Juros de mora. Termo inicial. Responsabilidade contratual. Contagem destes que se dá a partir da data da citação.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.